Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55805127, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento da RPV expedida em favor de MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA. O SINDIRETA (ID: 56584053) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA. Defiro o pedido do exequente (ID: 56584053) para transferir o crédito depositado pelo Distrito Federal a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador